Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PROVA DO ACIDENTE E DA EXTENSÃO DO DANO DELE DECORRENTE. ÔNUS DO AUTOR. QUESTIONAMENTO QUANTO AO GRAU DA INCAPACIDADE. ÔNUS DA SEGURADORA RÉ. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO. RATEIO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. ART. 95 DO CPC. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90" (REsp 1635398/RP)”. (Acórdão 1290582, 07222537120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A teor do contido no art. 5o da Lei no 6.194/74 (DPVAT), "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa (...)". Com isso, o acidente e o dano dele decorrente incorporam fatos constitutivos do direito do autor, a quem cabe, pela regra geral, o ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
3. O art. 95 do CPC prevê que "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".
4. Aferido que ambas as partes pretendem a produção da prova pericial, o fato de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não inviabiliza ou mesmo dificulta a sua realização, pois a sua quota dos honorários periciais será paga de acordo com os comandos do art. 95, §3o e incisos, do CPC.
5. No caso da seguradora, se está a questionar o grau de incapacidade da parte autora, tanto que alega fatos impeditivos ou modificativos do direito pleiteado, atrai para si o ônus da respectiva prova, de acordo com o critério geral de distribuição do ônus probatório (373, II, CPC), razão por que deve adiantar o pagamento dos honorários do expert, também nos termos do referido art. 95 do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.